Tribunal: STF
Processo: HC 103663
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART 16 DA LEI 10.826/03. PORTE DE ARMA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ORDEM NÃO CONHECIDA.



    1.  Inviável o conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de pedido de habeas corpus fundado em causa ainda não objeto de apreciação pela Corte ordinária e pelo STJ, sob pena de supressão de instância.



    2. O Superior Tribunal de Justiça sequer debateu as matérias suscitadas no presente writ, referentes à fixação do regime inicial semi-aberto e à pretendida progressão ao regime aberto. 



    3. Desse modo, não se viabiliza a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, dos pedidos deduzidos, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. Precedentes. 



    4.  Habeas corpus não conhecido.